Tribunal: TJSP
Processo: 1500541-38.2024.8.26.0415
Classe: Recurso em Sentido Estrito / Homicídio Qualificado
Órgão julgador: Amaro Thomé
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-06-12
Data de publicação: 2025-07-02

Ementa:
Recurso em sentido estrito – Homicídio qualificado - PRELIMINAR DE NULIDADE POR INDEFERIMENTO DE JUNTADA DE DECLARAÇÃO DE TESTEMUNHA JÁ OUVIDA EM JUÍZO, PELA DEFESA - VIOLAÇÃO DE CONTRADITÓRIO - DESENTRANHAMENTO QUE SE REVELA COGENTE - AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE EFETIVO PREJUÍZO À DEFESA DO RECORRENTE - PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF – PRECEDENTES DO COL. STF - Pretendida a despronúncia OU A

Ementa:
Recurso em sentido estrito – Homicídio qualificado - PRELIMINAR DE NULIDADE POR INDEFERIMENTO DE JUNTADA DE DECLARAÇÃO DE TESTEMUNHA JÁ OUVIDA EM JUÍZO, PELA DEFESA - VIOLAÇÃO DE CONTRADITÓRIO - DESENTRANHAMENTO QUE SE REVELA COGENTE - AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE EFETIVO PREJUÍZO À DEFESA DO RECORRENTE - PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF – PRECEDENTES DO COL. STF - Pretendida a despronúncia OU A DESCLASSIFICAÇÃO – PARCIAL acolhimento – Materialidade comprovada e existentes indícios suficientes de autoria, MAS NÃO SE ENCONTRA POSITIVADA, ESTREME DE DÚVIDA, A presença do animus necandi, POR DOLO EVENTUAL – QUALIFICADORA, DA MESMA FORMA, POR AUSÊNCIA DE DOLO, DEVE SER DECOTADA – Prisão preventiva – OPERADA A DESCLASSIFICAÇÃO PARA CRIME MENOS GRAVE, NÃO MAIS SE MOSTRAM Presentes os requisitos do art. 312, do Código de Processo Penal – constrição cautelar DEVE SER REVOGADA – Recurso PARCIALMENTE provido.